Tribunal: TJDFT
Processo: 0722555-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0722555-66.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CLAUDIO JONER HOLSBACH D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação de sentença requerida por CLAUDIO JONER HOLSBACH, indeferiu o pedido de produção de prova pericial, “tendo em vista que se operou a preclusão temporal” (id 96193423 dos autos principais n. 0707436-62.2021.8.07.0001). Nas razões do agravo, o Banco recorrente esclarece que a liquidação se refere a sentença proferida em ação civil pública, que condenou o ora agravante a recalcular os débitos dos contratos de financiamento rural, cédulas de crédito rural, realizados antes de abril de 1990, reduzindo o percentual de 84,32% para 41,28%, e a devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior a diferença entre os índices de correção monetária mencionados. Alega que, recebida a liquidação de sentença, o Juízo intimou o Banco para apresentar documentação pertinente, que, contudo, não fora apresentada frente a dificuldades encontradas pela instituição para localizar os documentos. Afirma que o Juízo homologou os cálculos apresentados pelo ora agravado, apesar de não ter qualquer embasamento. Explica que, em seguida, o Banco apresentou os “slips” das operação questionadas e pugnou pela realização de perícia contábil, o que foi indeferido na decisão ora agravada, em razão da preclusão temporal. No mais, sustenta que a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Federal; que não cobrou indevidamente qualquer valor; defende a inexequibilidade do título e inexigibilidade da obrigação; a prescrição dos juros remuneratórios; e o litisconsórcio passivo necessário com União Federal e Banco Central do Brasil. Questiona os juros moratórios e o termo a quo para sua incidência. Alega que é necessário verificar causas de redução do diferencial do Plano Collor, se houve indenização pelo PROAGRO, “abatimentos da Lei n. 8.088/90” e se o diferencial foi incluído na securitização. Fala ainda sobre o programa especial de saneamento de ativos, da cessão à União Federal e diferencial apartado em conta especial. Defende a compensação de eventual pagamento do diferencial do Plano Collor com os créditos do conglomerado (securitização, PESA, Cessão à União, outras cessões e transferência para perdas). Protesta contra a condenação em honorários sucumbenciais e requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando perigo de lesão grave e de difícil ou incerta reparação. Prequestiona dispositivos legais e, no mérito, requer o provimento do recurso. Pois bem. De início, compulsando os autos eletrônicos, verifica-se que o recorrente não observou o disposto no art. 1.007 do Código de Processo Civil e não comprovou, no ato de interposição do recurso, o devido preparo, esclarecendo, desde logo, que os documentos juntados em id 27287432, 27287434 e 27287436 não se prestam para esse fim. Ademais, da leitura da peça recursal, vislumbra-se violação ao art. 1.016, inciso III, do mesmo diploma legal, tendo em vista que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da decisão agravada. Com efeito, o agravante deduz fatos e considerações que sequer foram levados ao Juízo na origem, que, por isso mesmo, não teve oportunidade de se manifestar, ressaltando que o Banco, em momento pretérito, limitou-se a requerer ao Juízo a produção de prova pericial, depois de não ter atendido comando judicial que determinou a juntada de documentos, e depois de homologados os cálculos apresentados pelo exequente. Assim sendo, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o pagamento do preparo ou realizar o recolhimento em dobro, nos termos do §4o do art. 1.007 do CPC e, no mesmo prazo, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de julho de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator